Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-06.2016.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência parcial que gerou recursos das rés que se batem pela reforma integral da sentença por falta de provas. Inadmissibilidade. Rés que também foram condenadas na esfera criminal. Provas carreadas aos autos que demonstram que o menor foi submetido a humilhação e maus tratos. Sentença mantida. Majoração dos honorários

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência parcial que gerou recursos das rés que se batem pela reforma integral da sentença por falta de provas. Inadmissibilidade. Rés que também foram condenadas na esfera criminal. Provas carreadas aos autos que demonstram que o menor foi submetido a humilhação e maus tratos. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recursos não providos.